Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-79.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Obrigação de não fazer que pretendeu eliminar (a) a indevida utilização do vocábulo "batistela" como palavra-chave inserida no mecanismo de busca provido pelo Google; e (b) a reprodução significativa dos conjuntos-imagens agregados aos layouts expostos à venda na página virtual da autora – Sentença de procedência parcial – Razões de apelação defendendo (i) ausência de

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Obrigação de não fazer que pretendeu eliminar (a) a indevida utilização do vocábulo "batistela" como palavra-chave inserida no mecanismo de busca provido pelo Google; e (b) a reprodução significativa dos conjuntos-imagens agregados aos layouts expostos à venda na página virtual da autora – Sentença de procedência parcial – Razões de apelação defendendo (i) ausência de originalidade nos produtos e conjunto-imagem analisados; (ii) elementos figurativos em domínio público; (iii) mera reprodução de padrão de mercado; (iv) inexistente qualquer violação marcária; (v) não configuração de concorrência desleal – Impertinência – Elementos reunidos nos autos que conferem verossimilhança à argumentação da autora – Utilização de palavras-chaves vinculando irregularmente as litigantes que deve ser coibida – Hipótese de reprodução de conjunto-imagem que extrapola a mera padronização mercadológica – Reprodução quase integral dos layouts de exposição dos produtos à venda que confere verossimilhança à concorrência desleal e desvio de clientela suscitados pela autora – Obrigação de não fazer e dever de indenizar caracterizados – R. sentença mantida – Recurso de apelação não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao apelo.